Tribunal: STF
Processo: Rcl 93944
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Jhonatha Hyego Vieira da Silva contra ato do Juiz da  Vara Única da Comarca de Ibimirim/PE, sob o fundamento de desrespeito à Súmula Vinculante nº 14. 
A parte reclamante narra que (e-doc. 1):  
“em decisão proferida em 17 de abril de 2026 (Id. 236721828 dos autos originários), a autoridade reclamada indeferiu o pedido de habilitação e acesso aos autos, sob o fundamento genérico de que o procedimento tramita em sigilo e há diligências investigativas em curso, postergando o acesso “oportunamente após a conclusão das diligências em andamento”, sem especificar quais seriam essas diligências, nem por que seu conhecimento comprometeria a efetividade da investigação.” 
Aduz, ainda, que a negativa de acesso aos autos contempla atos que já foram cumpridos, visto que “houve busca e apreensão na residência do requerente e há decisão judicial que decretou sua prisão preventiva e até então a defesa não teve acesso a referida decisão para adotar qualquer tipo de medida.”
Nesse sentido, alega a impossibilidade do exercício do contraditório e da ampla defesa, bem como, a violação ao princípio do devido processo legal.  
Ao final, requer o reclamante o seguinte: 
“a) O conhecimento e provimento da presente Reclamação Constitucional, com a declaração de violação à Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal pela decisão proferida pelo Juízo da Vara 17/04/2026); 
b) A concessão de medida liminar para determinar que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o Juízo reclamado franqueie ao defensor constituído o acesso ao processo nº 0000515-94.2025.8.17.2690 que tramita em segredo de justiça, incluindo a decisão que decretou a prisão preventiva e todos os elementos de prova já formalmente documentados nos autos de investigação que embasaram tanto o mandado de busca e apreensão cumprido no âmbito do processo nº 0000571- 30.2025.8.17.2690 quanto o decreto de prisão preventiva, ressalvadas apenas as diligências investigativas ainda efetivamente em andamento; 
c) A cassação da decisão reclamada proferida em 17 de abril de 2026 (Id. 236721828), determinando-se ao Juízo de origem que profira nova decisão em conformidade com o enunciado da Súmula Vinculante nº 14, identificando motivadamente quais diligências específicas ainda estão em andamento e justificam restrição pontual, e franqueando o acesso a tudo o mais já documentado; 
d) A notificação da autoridade reclamada, nos termos do art. 14 da Lei nº 8.038/1990, para que preste as informações devidas no prazo legal; 
e) A intimação do Procurador-Geral da República para manifestação, nos termos do art. 15 da Lei nº 8.038/1990.”

É o relatório. Decido.
O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 

É pertinente, ainda, a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
§ 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”

O parâmetro apontado pelo reclamante é a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 

Súmula Vinculante 14 
“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”

A parte reclamante alega não ter conseguido acesso a atos que já foram cumpridos, como a decisão que decretou a preventiva nos autos do processo acima citado, fato que impediria que a defesa constituída pudesse exercer sua função, violando o direito à ampla defesa e o pleno exercício do contraditório técnico.
Colhe-se das decisões proferidas pela autoridade reclamada o seguinte (e-doc. 3):
“Embora o requerente atue na defesa do investigado, o pleito não comporta deferimento neste momento.
Com efeito, o procedimento encontra-se em fase investigatória e sob regime de sigilo, havendo diligências em curso, circunstância que autoriza a restrição temporária de acesso aos autos, inclusive ao defensor, quando tal medida se mostra necessária à preservação da eficácia das investigações.
A Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal assegura ao defensor o acesso aos elementos de prova já documentados, desde que no interesse do representado.
Todavia, o enunciado não possui caráter absoluto, sendo legítima a restrição quando se tratar de diligências em andamento, cujo conhecimento prévio possa frustrar o resultado útil da investigação.
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal tem decidido que:
(...)
No caso concreto, a autoridade responsável pelo feito justificou a necessidade de manutenção do sigilo justamente em razão da existência de diligências investigativas ainda não concluídas, cujo conhecimento antecipado pode comprometer sua efetividade.
Assim, embora se reconheça o direito do defensor de acesso aos elementos já documentados, tal prerrogativa deve ser compatibilizada com a necessidade de preservação da investigação em curso, o que, no presente momento, impõe a restrição temporária pretendida.
Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de habilitação e acesso aos autos, devendo ser reavaliado oportunamente após a conclusão das diligências em andamento.”

Logo, o quadro documental permite concluir que, ao contrário do alegado, não há violação à Súmula Vinculante nº 14, mormente porque “as diligências em andamento não estão contempladas pelo teor da Súmula Vinculante 14” (Rcl 22.062-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/5/2016).
Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 
Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.
Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido de liminar.
Verifico que a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15). Deixo de determinar a emenda à inicial, uma vez que a presente reclamação não comporta seguimento, nos termos da fundamentação supra. 
Advirto, no entanto, que o conhecimento de qualquer outro recurso nos autos está condicionado à regularização processual referida.
Publique-se.
Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente